Tribunal: TCU
Processo: 027.217/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de recurso de revisão oposto em face de acórdão que considerou revel o ora embargante, julgou irregulares as suas contas, condenando-o ao pagamento do débito apurado nos autos, sem a aplicação da multa, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração contra o Acórdão 1614/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los parcialmente, sem efeitos infringentes; 9.2. esclarecer ao embargante que, no presente caso, não ocorreu a prescrição da pretensão ressarcitória do TCU, mas a prescrição da pretensão punitiva já havia sido reconhecida, por meio do Acórdão 3892/2022-TCU-Primeira Câmara ; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante.